Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600641-36.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PARTICIPAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM
CAMPANHA. INTERNET. PUBLICIDADE PAGA EM IMPRENSA ESCRITA
REPRODUZIDA NA INTERNET. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Renato Silva, Henrique Antunes Mecabô e a Coligação “Cascavel Unida e
Pra Frente” (NOVO, PL, AGIR, PRD, Republicanos, PSD) interpuseram
recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel, que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral
irregular.
Num. 44144270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

2. Os recorrentes alegaram que o site de notícias “Preto no Branco” realizou
propaganda eleitoral em favor de Márcio José Pacheco Ramos e Luiz
Fernando Mantovani, violando o artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997, por se
tratar de uma empresa com CNPJ, o que configura participação de pessoa
jurídica em campanha.

3. Os recorridos, por sua vez, sustentaram que a propaganda se limitou à
reprodução de conteúdo impresso na internet, em conformidade com o artigo
43 da mesma lei, destacando que a publicidade foi paga e realizada de forma
lícita, sem exceder os limites de tamanho e quantidade permitidos.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a veiculação de conteúdo
na internet caracteriza propaganda irregular pelo uso de estrutura
empresarial; (ii) determinar se a reprodução de publicidade paga impressa na
internet configura violação das normas eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso foi conhecido, uma vez que foram preenchidos os requisitos de
admissibilidade.

7. A controvérsia principal envolve a interpretação do artigo 57-C da Lei nº
9.504/1997, que veda a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuando-se o impulsionamento de conteúdos, desde que contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos ou representantes.

8. A legislação permite a reprodução na internet de anúncios veiculados na
imprensa escrita, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.504/1997, que autoriza a
divulgação de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por v

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600641-36.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº0600641-36.2024.6.16.0068,
que confirmou a decisão do id 125098579 e julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o
processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
(Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada por Renato Da Silva, Henrique Antunes
Mecabô, , Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente" [Novo, Pl, Agir, PRD, Republicanos, PSD],com
fulcro no artigo 96 da Lei nº 9.504/97, em face do Site de Notícias Online "Preto No Branco" Márcio
José Pacheco Ramos, e Luiz Fernando Mantovani, alegando, em síntese, que o primeiro
representado é um perfil de notícias da região de Cascavel e região, trazendo em seus conteúdos
as principais notícias do dia-a-dia, configurando-se domo uma empresa individual devidamente
registrada. Ocorre que em sua página no Instagram existe propaganda eleitoral dos demais
representados, aduzindo existir clara violação à lei eleitoral, especialmente o disposto no artigo 57-
C da Lei 9.504/97. Alegam que é absolutamente vedada a participação de sociedades empresárias,
com personalidade jurídica ou não, em prol de uma ou outra candidatura nas eleições, citando
julgamento da ADI 4650/DF. Prossegue aduzindo que houve o evidente uso de patrimônio imaterial
de pessoas jurídicas no contexto eleitoral, em completa violação à Lei e à Jurisprudência eleitorais.
Por fim, aduzem que este comportamento é ilegal, demandando a retirada liminar do conteúdo e
imposição de multa.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PB COMUNICACOES LTDA (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
PREFEITO (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44144270
19/10/2024
16:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.077

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600641-36.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
Num. 44144270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: PB COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PARTICIPAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM
CAMPANHA. INTERNET. PUBLICIDADE PAGA EM IMPRENSA ESCRITA
REPRODUZIDA NA INTERNET. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Renato Silva, Henrique Antunes Mecabô e a Coligação “Cascavel Unida e
Pra Frente” (NOVO, PL, AGIR, PRD, Republicanos, PSD) interpuseram
recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel, que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral
irregular.
Num. 44144270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

2. Os recorrentes alegaram que o site de notícias “Preto no Branco” realizou
propaganda eleitoral em favor de Márcio José Pacheco Ramos e Luiz
Fernando Mantovani, violando o artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997, por se
tratar de uma empresa com CNPJ, o que configura participação de pessoa
jurídica em campanha.

3. Os recorridos, por sua vez, sustentaram que a propaganda se limitou à
reprodução de conteúdo impresso na internet, em conformidade com o artigo
43 da mesma lei, destacando que a publicidade foi paga e realizada de forma
lícita, sem exceder os limites de tamanho e quantidade permitidos.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a veiculação de conteúdo
na internet caracteriza propaganda irregular pelo uso de estrutura
empresarial; (ii) determinar se a reprodução de publicidade paga impressa na
internet configura violação das normas eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso foi conhecido, uma vez que foram preenchidos os requisitos de
admissibilidade.

7. A controvérsia principal envolve a interpretação do artigo 57-C da Lei nº
9.504/1997, que veda a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuando-se o impulsionamento de conteúdos, desde que contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos ou representantes.

8. A legislação permite a reprodução na internet de anúncios veiculados na
imprensa escrita, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.504/1997, que autoriza a
divulgação de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo de
comunicação, desde que não excedam um quarto de página de revista ou
tabloide.

9. Conforme fundamentação do Juízo de primeiro grau e parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, a propaganda realizada pelo site "Preto no
Branco" seguiu os termos do artigo 43 da Lei das Eleições, tratando-se de
reprodução de publicidade impressa, devidamente contratada e paga, o que
afasta a configuração de irregularidade.

10. A Resolução TSE nº 23.610/2019 também reforça a regulamentação do
impulsionamento de conteúdo e não veda a reprodução de anúncios pagos,
desde que sejam observadas as regras aplicáveis durante a campanha.

11. Restou demonstrado que a publicidade questionada cumpriu os requisitos
legais e foi realizada de forma regular, motivo pelo qual a sentença de
improcedência deve ser mantida.
Num. 44144270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença
que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.

13. Tese de julgamento: "A reprodução na internet de anúncios previamente
veiculados na imprensa escrita, quando realizada nos termos do artigo 43 da
Lei nº 9.504/1997, não configura propaganda eleitoral irregular, mesmo que o
veículo seja operado por pessoa jurídica, desde que atendidos os requisitos
legais aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, artigos 43 e 57-C.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigos 3º-B, 3º-C e 29.

Jurisprudência relevante citada:

- Não foram citadas jurisprudências adicionais nos documentos fornecidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO SILVA, HENRIQUE
ANTUNES MECABÔ e COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE” (NOVO,
PL, AGIR, PRD, REPUBLICANOS, PSD), contra a sentença proferida pelo Juízo da 68ª
Zona Eleitoral de Cascavel que julgou improcedente a representação proposta em face do
site de notícias “PRETO NO BRANCO”, MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS e LUIZ
FERNANDO MANTOVANI, que teriam veiculado propaganda eleitoral irregular, em
afronta ao artigo 57-C da Lei das Eleições.

Nas razões do recurso, os recorrentes alegam que no Instagram do site de
notícias “Preto no Branco” existe propaganda eleitoral de MARCIO PACHECO E
FERNANDO MANTOVANI, em clara violação à lei eleitoral, especialmente o disposto no
artigo 57-C da Lei 9.504/97, que veda a participação de pessoa jurídica em prol de uma
candidatura nas eleições. Afiançam que o site é uma empresa individual devidamente
registrada perante a junta comercial, detentora de CNPJ. Argumentam que, diferente do
Num. 44144270 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

que constou da sentença, não se discute o tamanho permitido da publicidade impressa, a
questão é o uso de estrutura empresarial em prol da candidatura dos recorridos. Ao final,
pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso eleitoral, e o provimento do
recurso, a fim de determinar que os recorridos retirem das suas redes a propaganda
eleitoral irregular, bem como aplicação de multa (ID 44100624).

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, afirmando que é permitida a
veiculação de propaganda paga de anúncios na imprensa escrita e a reprodução na
internet do jornal impresso, nos termos do artigo 43 da LE. Ainda, afirmam que a
propaganda foi paga, ao custo de R$ 2.125,00, com tiragem de 5.000 cópias e que o
CNPJ responsável pela campanha é o de Márcio Pacheco. Afirma que o tamanho da
publicidade está dentro dos parâmetros legais, vez que inferior a um quarto do tamanho
da página e que foram contratados sete anúncios, apenas, de modo que o máximo de 10
veiculações em um mesmo periódico foi respeitado. Requer o desprovimento do recurso
(ID 44100630).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44114485).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO
SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE” (NOVO, PL, AGIR, PRD, REPUBLICANOS, PSD), contra a sentença proferida
pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel que julgou improcedente a representação
proposta em face do site de notícias “PRETO NO BRANCO”, MÁRCIO JOSÉ PACHECO
RAMOS e LUIZ FERNANDO MANTOVANI, que teriam veiculado propaganda eleitoral
irregular, em afronta ao artigo 57-C da Lei das Eleições.

A sentença restou assim fundamentada:

“(...)

Como dito pelas defesas e pelo Ministério Público, o que se vê é a
reprodução na Internet de matéria veiculada na imprensa escrita, o que se
amoldaria, a princípio, ao disposto no artigo 43 da Lei 9504/97:

(...)

Conforme consta no item 3 da contestação do id 125104601, é possível
constatar que houve a informação reclamada pelo artigo 43 da Lei das
Eleições.

De todo modo, referida peça também trouxe o contrato firmado para a
Num. 44144270 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

veiculação da propaganda eleitoral (id 125104604), demonstrando a licitude
do procedimento e a absoluta ausência de qualquer infração legal.

O Ministério Público eleitoral, na mesma linha das defesas, assentou que “(...)
A postagem feita pela representada PB Comunicações Ltda apenas
reproduziu a sua edição impressa, situação expressamente admitida pela Lei
9504/97, que em seu artigo 43 estabelece que são permitidas, até a
antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a
reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de
propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e
de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide. (...)”

Portanto, ausente qualquer vedação à conduta dos representados, nos
termos da fundamentação supra, a improcedência do pedido é medida que se
impões (sic).”.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se houve o impulsionamento de
conteúdo e se está configurada ou não prática irregular a ensejar a aplicação da multa.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
Num. 44144270 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:

Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado
aos atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente
é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os
seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que
pretenda se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja
o de campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no
art. 27-A desta Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts.
9º-B, caput e parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser
cumpridas, no que lhes couber, pelos provedores de aplicação e pelas
pessoas e entidades responsáveis pela criação e divulgação do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

(...)

§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo
caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
Num. 44144270 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas,
canais, ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet
assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).

Portanto, denota-se que o impulsionamento patrocinado realizado por
terceiro, alheio ao processo eleitoral, com o fim de beneficiar pré-candidato, de fato, é
meio proscrito e, deste modo, caracteriza-se como propaganda eleitoral extemporânea
irregular.

Ocorre que, como bem pontuado pelo Juízo a quo, o caso se amolda ao
disposto no artigo 43 da Lei nº 9.504/97, na medida em que se trata de propaganda
eleitoral paga em imprensa escrita reproduzida na internet. Veja-se o disposto no artigo
em comento:

Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga,
na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10
(dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para
cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página
de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos
veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a
multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou
equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior.
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.034, de 2009)

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2023, p. 473):

"A Lei nº 12.034/2019 permitiu, ainda, a reprodução na internet do jornal
impresso, desde que observado o limite de 10 anúncios, por veículo, em
datas diversas, e no tamanho legalmente estabelecido (art. 43, caput, da LE).
Nesse sentido, é autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal
impresso na internet, desde que seja feita no sítio do próprio jornal,
independentemente de seu conteúdo, devendo ser respeitado integralmente o
formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa (art. 42, § 5º, da
Res.-TSE nº 23.610/2019)".

Deste modo, como pontuado pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro
grau:
Num. 44144270 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

“A postagem feita pela representada PB Comunicações Ltda apenas
reproduziu a sua edição impressa, situação expressamente admitida pela Lei
9504/97, que em seu artigo 43 estabelece que são permitidas, até a
antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a
reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de
propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e
de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide.”

Ademais, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “nota-se
que, na legenda da publicação questionada, o jornal menciona a “edição impressa desta
semana do Preto no Branco”, na qual foram abordadas “graves denúncias feitas pelo
ex-deputado Evandro Roman contra o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos. Até o
momento, o prefeito não respondeu especificamente às acusações, por isso reiteramos a
pergunta já feita pela revista Aldeia em 2019: ‘Paranhos, você é corrupto?’ E você, o que
pensa sobre isso?”. Veja-se:

Do ID 44100609 é possível observar a íntegra da edição impressa do Jornal,
de 20/09/2024, no qual consta exatamente a mesma matéria veiculada na versão online
do jornal, como se vê:

Num. 44144270 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

Frisa-se que, inclusive, consta dos autos o contrato firmado entre os
recorridos e o Jornal para a veiculação da propaganda eleitoral em debate,
demonstrando-se a regularidade do procedimento e a inexistência de infração legal, como
bem se observa (ID 44100597):

Num. 44144270 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

Portanto, o desprovimento do recurso eleitoral interposto é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por RENATO SILVA, HENRIQUE
ANTUNES MECABÔ e COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE” (NOVO,
PL, AGIR, PRD, REPUBLICANOS, PSD), para o fim de manter hígida a sentença
prolatada pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou improcedente o
pedido.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600641-36.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO, CASCAVEL
Num. 44144270 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12

UNIDA E PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR,
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES
MECABO VICE-PREFEITO - Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO: PB COMUNICACOES LTDA -
Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDOS:
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS, ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
PREFEITO Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO MANTOVANI, ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI
VICE-PREFEITO - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-
A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, MOACIR FRANCISCO VOZNIAK -
PR54148-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144270 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/10/2024 16:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101916415119600000043094184
Número do documento: 24101916415119600000043094184
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:34:12